Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-59.2024.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r – Trouxe, também, prova de que o autor realizou e recebeu em sua conta nada menos do que cinco saques ao longo do período contratual, bem como de que se valeu do plástico para pagamento de compras regulares junto ao mercado de consumo em geral, desbancando qualquer tese de fraude, de vício de consentimento ou de desconhecimento da contratação ou de seus termos – Preliminar repelida.

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Contrato de empréstimo consignado através de cartão de crédito para descontos via RMC dito não pactuado, com pleito subsidiário de cancelamento do plástico – Ação julgada parcialmente procedente, tão somente para cancelamento do cartão, sem interferência na dívida ou na RMC, já que as contratações questionadas ocorreram de forma regular – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento parcial apenas do recuso do banco; desprovido o do autor, com imposição de penalidade por litigância de má-fé – Prova produzida pelo banco que não deixa dúvida sobre a regularidade da contratação, ficando a sentença conservada no ponto - Cancelamento do cartão que não demandava ação judicial, eis que poderia ser perseguido na seara administrativa, obtendo o mesmo resultado na abstenção da nova utilização – Contudo, tal jamais teria o condão de interferir da existência do débito ou na RMC, vez que o banco tem o direito de receber de volta os valores que mutuou, ficando a sentença aclarada neste particular – Decaimento mínimo do banco com relação aos pedidos formulados que impõe o carreamento do ônus da sucumbência ao autor, com majoração para 15% pelo trabalho adicional realizado nesta sede – Inteligência do parágrafo único do art. 86/CPC c/c art. 85, §§ 2o e 11/CPC – Autor que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagens pecuniárias que sabia indevidas - Insistência nessa tese em sede recursal, mesmo sabendo que ela é contrária à segura prova dos autos, que justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença parcialmente reformada, apenas para inverter o ônus da sucumbência - Recurso do autor desprovido, com imposição de penalidade e parcialmente provido o do banco, nos termos do presente acórdão.*
(TJSP; Apelação Cível 1002295-59.2024.8.26.0484; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Promissão

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Contrato de empréstimo consignado através de cartão de crédito para descontos via RMC dito não pactuado - Julgamento antecipado da causa sem oportunização da produção de prova pericial grafotécnica – Descabimento – Prova desnecessária no caso, considerando a robusta e segura prova produzida pelo banco, que trouxe,

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Contrato de empréstimo consignado através de cartão de crédito para descontos via RMC dito não pactuado - Julgamento antecipado da causa sem oportunização da produção de prova pericial grafotécnica – Descabimento – Prova desnecessária no caso, considerando a robusta e segura prova produzida pelo banco, que trouxe, inclusive vídeo do autor solicitando saque complementar – Trouxe, também, prova de que o autor realizou e recebeu em sua conta nada menos do que cinco saques ao longo do período contratual, bem como de que se valeu do plástico para pagamento de compras regulares junto ao mercado de consumo em geral, desbancando qualquer tese de fraude, de vício de consentimento ou de desconhecimento da contratação ou de seus termos – Preliminar repelida.

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Contrato de empréstimo consignado através de cartão de crédito para descontos via RMC dito não pactuado, com pleito subsidiário de cancelamento do plástico – Ação julgada parcialmente procedente, tão somente para cancelamento do cartão, sem interferência na dívida ou na RMC, já que as contratações questionadas ocorreram de forma regular – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento parcial apenas do recuso do banco; desprovido o do autor, com imposição de penalidade por litigância de má-fé – Prova produzida pelo banco que não deixa dúvida sobre a regularidade da contratação, ficando a sentença conservada no ponto - Cancelamento do cartão que não demandava ação judicial, eis que poderia ser perseguido na seara administrativa, obtendo o mesmo resultado na abstenção da nova utilização – Contudo, tal jamais teria o condão de interferir da existência do débito ou na RMC, vez que o banco tem o direito de receber de volta os valores que mutuou, ficando a sentença aclarada neste particular – Decaimento mínimo do banco com relação aos pedidos formulados que impõe o carreamento do ônus da sucumbência ao autor, com majoração para 15% pelo trabalho adicional realizado nesta sede – Inteligência do parágrafo único do art. 86/CPC c/c art. 85, §§ 2o e 11/CPC – Autor que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagens pecuniárias que sabia indevidas - Insistência nessa tese em sede recursal, mesmo sabendo que ela é contrária à segura prova dos autos, que justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença parcialmente reformada, apenas para inverter o ônus da sucumbência - Recurso do autor desprovido, com imposição de penalidade e parcialmente provido o do banco, nos termos do presente acórdão.*